Tribunal: TJPA
Processo: 0814583-24.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814583-24.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO VITOR BARBOSA DA GAMA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, SOCIOLOGIA, 20ª URE. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS TORNADAS SEM EFEITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante participou do Concurso Público C-173, cargo de Professor, Classe I, Nível A, disciplina: Sociologia, 20ª URE, para qual foram ofertadas 03 (três) vagas logrando classificação na 4ª colocação.

2. A despeito das nomeações já implementadas (DOE nº 33.811, 22/02/2019) há nos autos elementos que dão suporte à alegação sobre a ocorrência de vacâncias e quanto a necessidade de nomeação.

3. Conforme manifestação técnica lançada no procedimento administrativo nº 2020/549101, pela Consultoria Jurídica da SEPLAD, a 2ª colocada, Gerusa Marinho da Costa, pediu reclassificação, Art.22-A, sendo tornada sem efeito sua nomeação pelo DOE de 09/08/2019, ficando com a nova reclassificação em 10º lugar na lista dos aprovados. Por sua vez, a candidata que ocupou o 3º lugar, Elayne de Nazaré Almeida dos santos, teve sua exoneração, ex-officio, publicado no DOE de 18/08/2020, por não cumprir os prazos previstos em Lei.

4. Essa manifestação técnica absolutamente precisa está perfeitamente alinhada com o entendimento deste Egrégio e do Colendo STF no sentido de que, o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

5. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conceder a segurança, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

44ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 07/12 a 16/12/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra alegada omissão imputada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação, consubstanciado na negativa de nomeação de candidato aprovado em Concurso Público.

Em sua peça de ingresso o impetrante menciona ter participado do Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018) cujo prazo de validade encerrou em 21/06/2022. Nessa seleção pública logrou aprovação na 4ª colocação para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, disciplina: Sociologia, 20ª URE, para qual foram ofertadas 03 (três) vagas.

Informa terem sido efetivadas as nomeações pertinentes ao quantitativo de vagas disponibilizadas.

Contudo, afirma ter tomado conhecimento da ocorrência de vacâncias decorrentes do falecimento da servidora Roberta Pereira da Costa, ocorrido em 14/04/2020, bem como outros atos de posse tornados sem efeito resultando no surgimento de 03 (vagas).

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, assim como a concessão de liminar, no sentido de determinar sua nomeação e posse no cargo público. Ao final, a concessão da segurança em definitivo.

Em juízo de prelibação presentes os requisitos necessários concedi a medida liminar (ID 11394160).

A Exma. Senhora Secretária de Educação prestou informações requerendo a denegação da segurança (ID 11730526).

O Exmo. Senhor Governador do Estado prestou informações igualmente pugnando pela denegação da segurança (ID 11750835).

O Estado do Pará ingressou no feito manifestando-se pela denegação da ordem (ID 11849131).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 11910313).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Diversamente do que ocorreu no processo nº 0809127-64.2020.8.14.0000, extinto sem resolução de mérito por ausência de provas pré-constituídas, desta feita há elementos probatórios a evidenciar a alegação do impetrante.

A despeito das nomeações já implementadas (DOE nº 33.811, 22/02/2019) há nos autos elementos que dão suporte à alegação sobre a ocorrência de vacâncias e quanto a necessidade de nomeação.

O impetrante trouxe juntamente com a peça inicial cópia do procedimento administrativo nº 2020/549101 onde consta a manifestação exarada em 25/02/2022 pela Consultoria Jurídica da SEPLAD asseverando o que segue abaixo:

“Sobre o candidato JOÃO VITOR BARBOSA DA GAMA, informa-se que este participou do concurso acima mencionado, concorrendo a uma vaga no cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina: Sociologia, 20ª URE – Região das Ilhas, encontrando-se aprovado em 4º lugar, sendo ofertado para o referido Cargo/Disciplina/URE, 03 (três) vagas, e nomeados todos os candidatos dentro do limite das vagas.

Insta informar, que a 2ª colocada Gerusa Marinho da Costa pediu reclassificação, Art.22-A,
sendo tornada sem efeito sua nomeação pelo DOE de 09/08/2019, ficando com a nova reclassificação em 10º lugar na lista dos aprovados
. Quanto a candidata que ocupou o 3º lugar Elayne de Nazaré Almeida dos santos,
esta foi exonerada, ex-officio, publicado no DOE de 18/08/2020, por não cumprir os prazos previstos em Lei
.

(...)

Nessas evidências, vê-se que o interessado/candidato possuía com o resultado final do certame, apenas a expectativa de direito, dada sua 4ª colocação e a oferta de 03 (três) vagas no edital,
todavia no decorrer das nomeações, e a abertura de 02(duas) vagas, aquela expectativa passou a ser direito líquido e certo, i.e, direito à nomeação, como já solidificado pela jurisprudência dos tribunais superiores.
”
(ID 11383960)

Essa manifestação técnica absolutamente precisa está perfeitamente alinhada com o entendimento deste Egrégio e do Colendo STF no sentido de que, o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II -
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
.
III – Agravo regimental improvido.”
(RE 643674 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, SE CONVERTE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUPERVENIÊNCIA DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. As aprovações dos candidatos, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhes conferem direito subjetivo à nomeação para os respectivos cargos, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2. As desistências de candidatos convocados, nesses casos, geram para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas. Precedentes.

3. Segurança concedida, nos termos do voto do Des. Relator.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0095763-42.2015.8.14.0000 Rel . Des. Roberto Gonçalves de Moura, Acórdão 163.597, julgado em 24/08/2016 DJe 26/08/2016)

É importante observar a própria administração reconheceu que o impetrante, inicialmente aprovado fora do número de vagas ofertadas, passou a figurar dentro do mesmo em decorrência de nomeações anteriores para o mesmo cargo terem sido tornadas sem efeito pela administração, razão pela qual persiste a necessidade de nomeação e provimento das vagas ofertadas pelo edital.

Presente esta moldura impõe reconhecer ao impetrante o direito líquido e certo de ser nomeado e empossado

no cargo de Professor, Classe I, Nível A, disciplina: Sociologia, 20ª URE.

ANTE O EXPOSTO, ratifico a medida liminar para CONCEDER A SEGURANÇA em definitivo.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/12/2022